Tribunal: TJSP
Processo: 1033058-51.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
r Estadual no 1.010/07, vez que contratado nos termos do Decreto Estadual no 42.965/98, em caráter eventual. Nova admissão, sob o regime da Lei Estadual no 500/74, que ocorreu sob a égide da nova legislação.
Sentença mantida.
Negado provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1033058-51.2019.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. Pretensão ao reenquadramento na denominada Categoria "F". Impossibilidade. Servidora que não estava em exercício de função permanente quando da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no 1.010/07, vez que contratado nos termos do Decreto Estadual no 42.965/98, em caráter eventual. Nova admissão, sob o regime da Lei Estadual no 500/74, que

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. Pretensão ao reenquadramento na denominada Categoria "F". Impossibilidade. Servidora que não estava em exercício de função permanente quando da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no 1.010/07, vez que contratado nos termos do Decreto Estadual no 42.965/98, em caráter eventual. Nova admissão, sob o regime da Lei Estadual no 500/74, que ocorreu sob a égide da nova legislação.
Sentença mantida.
Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368065
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033058-51.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAUREEN
CRISTINA BORELLI LATUF, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033058-51.2019.8.26.0053 -Voto no 12437
2
Voto n. 12437
Apelação: 1033058-51.2019.8.26.0053
Apelante: Maureen Cristina Borelli Latuf
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Origem: 6a Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo
MM. Juíza: Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral
APELAÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
MAGISTÉRIO.
Pretensão
ao
reenquadramento
na
denominada Categoria “F”. Impossibilidade. Servidora que
não estava em exercício de função permanente quando da
entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no 1.010/07,
vez que contratado nos termos do Decreto Estadual no
42.965/98, em caráter eventual. Nova admissão, sob o regime
da Lei Estadual no 500/74, que ocorreu sob a égide da nova
legislação.
Sentença mantida.
Negado provimento ao recurso.
Ação de procedimento comum via da qual a autora visa
reenquadramento funcional na denominada Categoria “F”, com aplicação das
disposições contidas nos arts. 2o, § 2o, 43 e 44 da Lei Complementar Estadual
no 1.010/07, e no art. 1o das Disposições Transitórias da Lei Complementar
Estadual no 1.093/09, considerando que o seu vínculo funcional foi iniciado
sob o regime da Lei Estadual no 500/74, fundamentado no Decreto Estadual
n. 42.965/98, fazendo, assim, jus às benesses do Regime Previdenciário da
SPPrev.
A demanda foi julgada improcedente pela sentença de fls.
159/162, diante da ausência de exercício de função permanente nos termos da
Lei n. 500/74, o que impede o enquadramento da autora na denominada
categoria “F”. Em razão da sucumbência, a apelante foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033058-51.2019.8.26.0053 -Voto no 12437
3
do patrono da parte contrária, fixados em 10% do valor da causa, ressalvada
eventual gratuidade.
Apela a autora, com razões às fls. 168/179, alegando, em
síntese, que há um equívoco na sentença atacada, reiterando os termos da
petição inicial. Defende que o ato da ré é ilegal e arbitrário quando a
classifica na categoria “O”, submetendo-a a regime previdenciário do INSS,
mesmo que o seu vínculo funcional seja anterior à vigência da LC
1.010/2007.
Contrarrazões às fls. 185/205, pelo não provimento ao
recurso.
Recurso distribuído a esta Relatoria por prevenção ao
Agravo de Instrumento no 2183162-03.2019.8.26.0000, julgado desprovido.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido e merece provimento.
A apelante, sob a alegação de que foi contratada sob o
regime da Lei Estadual n. 500/74, vez que o Decreto Estadual no 42.965/98
seria nele fundamentado, pugna pelo seu reenquadramento à Categoria “F”,
com aplicação das disposições contidas nos arts. 2o, § 2o, 43 e 44, da Lei
Complementar Estadual n. 1.010/07, e no art. 1o das Disposições Transitórias
da Lei Complementar Estadual n. 1.093/09.
Assim dispõem os referidos dispositivos legais:
Artigo 2o - São segurados do RPPS e do RPPM do Estado de São
Paulo, administrados pela SPPREV:
(...)
§ 2o - Por terem sido admitidos para o exercício de função
permanente, inclusive de natureza técnica, e nos termos do
disposto no inciso I deste artigo, são titulares de cargos efetivos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033058-51.2019.8.26.0053 -Voto no 12437
4
servidores ativos e inativos que, até a data da publicação desta lei,
tenham sido admitidos com fundamento nos incisos I e II do artigo
1o da Lei no 500, de 13 de novembro de 1974.
Artigo 43 - Fica suprimida a possibilidade de dispensa imotivada,
pelo Estado, dos docentes do magistério público estadual,
admitidos até a publicação desta lei, com fundamento na Lei no
500, de 13 de novembro de 1974.
Artigo 44 - Em conseqüência do disposto no artigo 43, fica
excluída a aplicabilidade aos docentes do magistério público
estadual da hipótese de dispensa prevista no inciso III do artigo 35
da Lei no 500, de 13 de novembro de 1974.
Artigo 1o - Aos servidores ocupantes de funções de docente
abrangidas pelo disposto no § 2o do artigo 2o da Lei complementar
no 1.010, de 1o de junho de 2007, será assegurada a atribuição de
carga horária equivalente a 12 (doze) horas semanais de trabalho,
composta por 10 (dez) horas em atividades com alunos e 2 (duas)
horas de trabalho pedagógico na escola, em atividades coletivas,
observadas as seguintes condições:
(...)
Pois bem.
Com efeito, a contratação da autora, ocorrida em
01/04/2005, deu-se nos termos do art. 16 do Decreto Estadual n. 42.965/98
em admissão eventual (fls. 32/33), que não se confunde a contratação para
exercício de função-atividade de natureza permanente regida pela Lei
Estadual n. 500/74.
Isto porque, a contratação nos termos do art. 16 do
Decreto Estadual n. 42.965/98 ocorria para substituição, em casos de
impedimento eventual de titular de cargo ou de ocupante de função-atividade
da série de classes de docentes:
Artigo 16.o - A admissão de docentes, precedida de processo
seletivo público, far-se-á após esgotada a possibilidade de
atribuição de classes e/ou aulas aos titulares de cargos e
ocupantes de funções-atividades.
§ 1.o - Os docentes a que se refere este artigo serão admitidos sob
o regime jurídico instituído pela Lei n.o 500, de 13 de novembro de
1974, por período determinado e não superior ao do ano letivo,
findo o qual serão dispensados, na forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033058-51.2019.8.26.0053 -Voto no 12437
5
§ 2.o - Os requisitos para o preenchimento das funções-atividades
de Professor Educação Básica I e de Professor Educação Básica
II. serão os mesmos fixados para provimento de cargos
correspondentes, conforme o Anexo III. da Lei Complementar n.o
836, de 30 de dezembro de 1997.
§ 3.o - O tempo de atuação nas funções de Professor Educação
Básica I. e de Professor Educação Básica II será contado
separadamente em cada função. (grifo meu)
Apesar de haver menção ao regime jurídico da Lei
Estadual n. 500/74, base legal da admissão de ocupantes de função-atividade
de natureza permanente e de servidores temporários, este fato não tem o
condão de modificar a natureza diversa (substituição eventual) da contratação
realizada nos termos do art. 16 do Decreto Estadual n. 42.965/98,
caracterizada pela extrema precariedade e temporariedade do vínculo.
Dessa forma, os docentes contratados pela Lei Estadual n.
500/74 para exercício de função-atividade de natureza permanente não se
confundem com aqueles contratados nos termos do art. 16 do Decreto
Estadual n. 42.965/98 para substituição em caso de impedimento eventual.
Ora, se a contratação, nos termos do art. 16 do Decreto
Estadual n. 42.965/98 é excepcional e eventual, não há se falar em exercício
de função permanente.
Portanto, ainda que a apelante tenha mantido vínculo
anterior com a Administração (reitere-se, de extrema precariedade e
temporariedade), a legislação vigente no momento da nova admissão, agora
sob o regime da Lei Estadual n. 500/74, deve ser aplicada conforme a regra
do tempus regit actum.
Como na data da publicação da Lei Complementar
Estadual n. 1.010/07 a apelante não exercia função permanente, pois admitida
nos termos do art. 16 do Decreto Estadual n. 42.965/98, ela não faz jus ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033058-51.2019.8.26.0053 -Voto no 12437
6
enquadramento na denominada Categoria “F”.
Dessa forma, não lhe é aplicável o art. 2o, § 2o, da Lei
Complementar Estadual n. 1.010/07, e, consequentemente, o art. 1o das
Disposições Transitórias da Lei Complementar Estadual n. 1.093/09.
Pelos mesmos motivos, são inaplicáveis os arts. 43 e 44
da Lei Complementar Estadual n. 1.010/07, pois não se referem aos docentes
admitidos para substituição eventual com base no art. 16 do Decreto Estadual
n. 42.965/98, cujo vínculo é estabelecido por tempo determinado e não
superior ao ano letivo, sendo dispensado após esse período. Reitere-se que
não basta que o docente tenha sido admitido pela Lei Estadual n. 500/74, é
preciso que estivesse no exercício de função permanente na data da lei, não
sendo o caso da apelante.
Este E. Tribunal de Justiça vem decidindo no mesmo
sentido de forma pacífica em casos análogos:
PROCESSO CIVIL
Recurso de Apelação que preenche
adequadamente os requisitos do artigo 1.010, do CPC/2015
Preliminar de não conhecimento rejeitada. MAGISTÉRIO

Regime Previdenciário Professora de Educação Básica II Lei
no 500/74 Pretensão a que seja vinculada ao Regime Próprio de
Previdência dos Servidores Públicos titulares de cargos efetivos -
RPPS Inadmissibilidade Nova admissão da Autora realizada
após intervalo e já na vigência da Lei Complementar no 1.010/07
Além disso, a contratação nos moldes do artigo 10, do Decreto no
24.948/1986 é excepcionalíssimo e ostenta caráter precário que
obsta o enquadramento na 'categoria F' almejada pela demandante
- Precedentes desta C. Corte R. Sentença de improcedência
mantida.
Recurso
improvido.
(Apelação
n.
1011683-
91.2019.8.26.0053, Relator Desembargador Carlos Eduardo Pachi,
9a Câmara de Direito Público, j. 17/07/2019)
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL MAGISTÉRIO
LEI No 500/74
REENQUADRAMENTO FUNCIONAL -
Pretensão inicial voltada ao reconhecimento do direito da autora,
servidora pública estadual vinculada ao quadro do magistério e
admitida na forma da LE no 500/74, de ser reenquadrada na
categoria F, ao invés da categoria O/L, viabilizando a obtenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033058-51.2019.8.26.0053 -Voto no 12437
7
vantagens pessoais (arts. 43 e 44, da LCE no 1.010/2007) e a
vinculação ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores
(SPPREV) inadmissibilidade - inteligência do art. 2o, §2o, da
LCE 1.010/2007 autora que teve seu vínculo funcional rompido
antes ou depois da vigência da aludida legislação complementar
readmissão que somente teria o condão de afastar a solução de
continuidade e, por conseguinte, gerar direitos pretéritos em caso
de simulação procedida por parte da Administração Pública
hipótese dos autos que não evidencia qualquer vício apto a
considerar a nova relação jurídico-funcional como mera
continuidade do vínculo anteriormente estabelecido - sentença de
improcedência mantida. Recurso da autora desprovido. (Apelação
n. 1056110-13.2018.8.26.0053, Relator Desembargador Paulo
Barcellos Gatti, 4a Câmara de Direito Público, j. 15/07/2019)
MAGISTÉRIO. Lei 500/74. LCE no 1.010/07. PEB I e II. Regime
previdenciário. O magistério incluía os docentes titulares de
cargo, os admitidos para o exercício de função permanente (OFA)
nos termos do art. 1o inciso I da LE no 500/74 e os docentes
eventuais, admitidos nos termos do art. 10 do DE no 24.948/86
para a substituição eventual dos dois primeiros, em que o vínculo
se estabelecia dia a dia conforme ministrassem aulas. A LCE no
1.010/07 incluiu no Regime Próprio de Previdência Social RPPS
os titulares de cargo e os docentes admitidos pela Lei 500/74 em
exercício na data da publicação (2-6-2007), como categoria F; e
remeteu ao RGPS os docentes admitidos nos termos do decreto e
aqueles que não tivessem exercício nesse dia, como categoria L. A
autora, à época da vigência da LCE no 1.010/07, era docente
eventual admitida com base no decreto; foi corretamente
enquadrada na Categoria L e não há o que rever. Procedência.
Recurso
da
autora
desprovido.
(Apelação
n.
1051313-
91.2018.8.26.0053, Relator Desembargador Torres de Carvalho,
10a Câmara de Direito Público, j. 03/06/2019)
APELAÇÃO CÍVEL
Ação ordinária com pedido de tutela
antecipada - Pretensão ao reenquadramento funcional de
magistério estadual na categoria "F", nos termos do art. 2o, § 2o,
da Lei Complementar no 1.010/2007 - Entende que deveria ser
enquadrado na "Categoria F", mas foi enquadrado na "Categoria
L" e posteriormente "Categoria O" - Não extensão da benesse aos
admitidos nos termos do art. 10, do Decreto no 24.948/86 quando
da publicação da LC no 1.010/2007 - Lei Complementar no
1.093/09 (contratação por tempo determinado de que trata o inciso
X, do artigo 115, da Constituição Estadual), a fim de atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, na
"Categoria O" - Alteração da função atividade de PEB I para PEB
II - Não há continuidade no vínculo, trata-se de contratação
precária, fato incompatível com a finalidade do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033058-51.2019.8.26.0053 -Voto no 12437
8
reclamado - Princípio do "tempus regit actum" - Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Sentença
que julgou improcedente a ação, mantida Recurso do autor,
improvido. (Apelação n. 1011453-88.2015.8.26.0053, Relator
Desembargador Marcelo L Theodósio, 11a Câmara de Direito
Público, j. 11/08/2015)
APELAÇÃO.
MAGISTÉRIO.
PEDIDO
DE
REENQUADRAMENTO
FUNCIONAL,
CATEGORIA
"F".
Professora admitida nos termos do Decreto 24.948/86. Inexistência
de vínculo funcional estável perante a Administração Pública à
época da entrada em vigor da Lei 1.010/2007. Autora contratada
para substituição de aulas com vínculo temporário e precário.
Impossibilidade de ser enquadrada na categoria "F" dos
professores
ocupantes
de
função-atividade.
Ação
julgada
improcedente. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação n. 1050796-86.2018.8.26.0053, Relator Desembargador
Souza Nery, 12a Câmara de Direito Público, j. 30/07/2019)
Ainda:
Apelação
n.
1043257-69.2018.8.26.0053,
Relatora Desembargadora Vera Angrisani, 2a Câmara de Direito Público, j.
29/03/2019;
Apelação
n.
1047534-70.2014.8.26.0053,
Relator
Desembargador Ricardo Feitosa, 4a Câmara de Direito Público, j. 27/08/2018;
Apelação n. 1009132-12.2017.8.26.0053, Relator Desembargador Spoladore
Dominguez, 13a Câmara de Direito Público, j. 02/05/2018.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, mantendo-se na íntegra a r. sentença apelada.
Em razão do trabalho extra recursal, majoram-se os
honorários para 12% do valor da causa, ressalvada eventual gratuidade.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033058-51.2019.8.26.0053 -Voto no 12437
9
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora